Tribunal: STF
Processo: RE 72808
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-18
Data de publicação: 1974-04-18

Ementa:
PROFESSORES DE SÃO PAULO. ESTABILIDADE (CF 1967, ART 177, PAR 2)
PROFESSOR PRIMARIO JA EFETIVADO NÃO TEM DIREITO A PROMOÇÃO A DIRETOR
DA ESCOLA, CARGO QUE EXERCIA EVENTUALMENTE POR DESIGNAÇÃO QUANDO
ENTROU EM VIGOR O ART. 177, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.